Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714324-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: ALICE DOS REIS RIBEIRO DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Colégio Ideal Fundamental Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 229809393 do processo n. 0721859-72.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Alice dos Reis Ribeiro da Cunha (agravada), indeferiu o pedido de consulta aos sistemas CNIB e SIMBA. Em suas razões recursais (ID 70767829), o agravante relata que foram realizadas diversas diligências executivas (Sisbajud, Renajud e Infojud) com vistas a encontrar bens penhoráveis em nome da agravada, contudo, todas apresentaram-se infrutíferas. Afirma que a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) são sistemas que rastreiam bens dos devedores passíveis de penhora”, de modo que se afigura razoável e proporcional a sua utilização no presente caso, uma vez que esgotados os meios típicos à disposição do Judiciário. Argumenta que o processo de execução deve se realizar no interesse do credor/exequente, respondendo o devedor/executado com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento das obrigações, nos termos do art. 789 e 797 do CPC. Defende que a realização de diligências por parte do Juízo tem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, em consonância com os princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, consoante disposto no art. 5o, LXXVIII, da CF c/c arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC. Aduz a existência de posicionamento do STJ no sentido de ser possível a utilização do sistema CNIB nos casos em que forem exauridos todos os meios executivos disponíveis ao exequente. No ponto, colaciona julgados em pretenso amparo a sua tese. Destaca que “a consulta na CNIB e SIMBA demonstra-se necessária para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo que o óbice injustificado apresentado pelo Juízo de origem serve apenas para privilegiar, mais uma vez, o devedor criando ônus excessivamente oneroso ao Agravante para a satisfação de seu direito”. Sublinha, ao final, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a realização de consulta aos sistemas CNIB e SIMBA. Preparo recolhido (ID 70767830). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Anote-se que, ao ID 226129548 dos autos de referência (processo n. 0721859-72.2022.8.07.0007), o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão que determinou a suspensão do feito, bem como a realização de pesquisa nos sistemas CNIB e SIMBA, a fim de possibilitar a penhora de bens em nome da executada, ora agravada, para satisfação do crédito exequendo. Conforme relatado, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido de consulta formulado, com base nos seguintes fundamentos (ID origem 229809393), in verbis: Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que o(a) exequente pediu a consulta ao CNIB e SIMBA. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, para impedir a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa feita, a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, para divulgar aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, proporcionando maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Por outro lado, registro que este juízo não tem cadastro no referido sistema, o que por si só, gera a impossibilidade de se realizar a consulta. Importante destacar, no entanto, que o próprio exequente tem a faculdade de requerer seu acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. Assim, eventual acolhimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configuraria burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. EIOSEXTRAJUDICIAISALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e foram incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado em requerer acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1213392, 07152319320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. Indefiro o pedido formulado pela exequente, pois entendo que a pesquisa realizada no sistema SISBAJUD é suficiente para localizar eventuais numerários existentes nas contas bancárias do executado. Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 27/9/2023 (ID 173490086), e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens da devedora passíveis de satisfação da dívida exequenda – Sisbajud, Renajud, Infoju e E-Ridf –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, no dia 12/2/2025 (decisão ao ID origem 225194735), com a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório. Consoante se observa, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ensejar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora. Nota-se, ademais, que o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir somente a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de 1 (um) ano sem a efetiva indicação de bens à penhora, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco, de imediato, de extinção da execução. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se, a qualquer tempo, forem encontrados, por outros meios, bens passíveis de penhora em nome da executada/agravada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora